Tribunal: TJDFT
Processo: 0752296-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0752296-49.2024.8.07.0000 PACIENTE: F.W.G.T. IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de F.W.G.T., em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) (ação penal de referência n. 0724443-05.2024.8.07.0020 e procedimento MPU n. 0721245-57.2024.8.07.0020). Alegou a Defesa técnica (Dra. CLEUSA DE SOUZA SÁTELIS MIRANDA) que a ex-companheira do paciente, Sra. M.L.P.P., pleiteou medidas protetivas de urgência, sob alegação de estar sofrendo violência psicológica por parte dele, o qual estaria realizando ligações e enviando mensagens via WhatsApp com conteúdo confuso, desconexo e perturbador. Narrou que as medidas protetivas de urgência, inclusive de se aproximar da vítima e manter com ela qualquer tipo de contato, foram deferidas e o paciente foi intimado em 10-outubro-2024. Não obstante, em 10-novembro-2024, o paciente tornou a enviar mensagens de áudio e texto à vítima, configurando o descumprimento das medidas protetivas de urgência, o que ensejou a decretação de sua prisão preventiva, a qual foi mantida em audiência de custódia (em 13-novembro-2024) e após pedido de revogação formulado pela Defesa (em decisão de 28-novembro-2024. Argumentou que o paciente é uma boa pessoa, servidor público do DER (há 14 anos), primário, com bons antecedentes, nunca foi violento e nunca teve a intenção de causar mal à mãe de sua filha, a quem tem dado total apoio financeiro, pois deseja o bem-estar de sua filha. Frisou que o paciente já entendeu que deve ficar longe da vítima e cuidar de seu tratamento. Acrescentou que o paciente sofre sérios problemas de saúde, está passando por transtornos psicológicos, conforme relatórios médicos, e sofre de tromboembolismo pulmonar pós-COVID, que o submete a tratamento contínuo. Além disso, é dependente químico e sua família estava buscando tratamento, com internação na clínica Virtude Acolher, no Paranoá-DF, quando o paciente foi preso. Frisou, aliás, que o paciente foi preso na UPA, onde estava internado após surto psicótico. Obtemperou que é direito do preso ter acesso à saúde dentro do sistema prisional, contudo, o sistema não possui condições adequadas de prestar atendimento a todos os internos que necessitam, nem a rede pública de saúde, que se encontra precarizada. Por outro lado, o paciente tem condições de arcar com o seu tratamento, pois tem seguro saúde, além disso, contadoria com o apoio familiar e deixaria de ter seu estado de saúde psicológica agravado no sistema prisional. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. Intimada, a Defesa complementou a documentação para a adequação instrução do presente “habeas corpus” (ID 67216198). É o relatório. Decido. Saliente-se, desde já, que embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si só, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e conforme Lei 14.857, de 21-maio-2024. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris. Extrai-se da documentação acostada aos autos que a vítima, ex-companheira do paciente, compareceu à Delegacia de Polícia, em outubro-2024, e pleiteou a fixação de medidas protetivas de urgência. Na oportunidade, a ofendida narrou que, no dia 29-setembro-2024, por volta das 19h, o paciente telefonou para ela e, como ela não atendeu, telefonou para a genitora dela questionando o porquê dela não o ter atendido. Depois que ela entrou em contato com ele e disse que não queria mais se relacionar com ele, ele lhe enviou a seguinte mensagem: “VOCÊ SABE O CAMINHO, APRENDEU COM T. MEU SOBRINHO! VOCÊS CONSEGUIRAM”. Salientou que o paciente tem ciúmes dela com T., sobrinho dele. Narrou que, em 2-outubro-2024, dois sobrinhos do paciente telefonaram para ela, noticiando que ele estava descontrolado e alterado, quebrando as coisas em casa, e a orientaram a tomar cuidado. Afirmou que, em 3-outubro-2024, o paciente lhe enviou um vídeo em que um homem carregava um saco nas costas e, segundo ela, haveria um intuito de intimidá-la, pois nas imagens estaria implícito que haveria um corpo no saco. Afirmou não suportar mais as perturbações do paciente. Diante disso, em 4-outubro-2024, a eminente autoridade judiciária fixou medidas protetivas de urgência em favor dela e contra o paciente, com vigência de 3 (três) meses, nos seguintes termos (ID 67218272): No presente caso, a ofendida manteve relacionamento íntimo com o representado durante 01 (um) ano e possuem 1 (um ) filho menor fruto deste relacionamento. Pelos elementos probatórios colhidos e juntados ao feito, extrai-se a materialidade, especialmente no depoimento da vítima, que indica que sofreu agressões psicológicas e os indícios de que tais agressões teriam sido oriundos de atos de violência de gênero praticados pelo representado. Extrai-se do depoimento da vítima que: “ Que, no dia 29/09/2024, por volta das 19h, F. ligou para o celular da DECLARANTE e, em razão de ela não ter atendido, ele ligou para o celular da mãe dela; Que a mãe da DECLARANTE disse a ele que a comunicante não o havia atendido por estar amamentando; Que, mesmo assim, F. enviou mensagens à declarante, questionando-a sobre a razão de ela não tê-lo atendido. Que, após a DECLARANTE ter entrado em contato com F. e ter dito novamente que não queria mais manter relacionamento com ele, este enviou mensagem a ela, dizendo: " VOCÊ SABE O CAMINHO, APRENDEU COM T. MEU SOBRINHO! VOCÊS CONSEGUIRAM!". Que F. acredita que a DECLARANTE está mantendo um caso amoroso com o sobrinho dele, T. Que F. costuma afirmar que a DECLARANTE tem caso com outros homens, mesmo após a separação. Que, no dia 02/10/2024, por volta de 18h e de 22h, sobrinhos de F. que residem com ele, T. e C., ligaram para a declarante a fim de alerta-la, dizendo que F. estava descontrolado e bastante alterado, quebrando coisas em casa, e pediram a ela que tomasse cuidado com ele Que ontem, 03/10/2024, por volta das 18h, F. enviou um vídeo de visualização única à declarante, no qual um homem carrega um saco nas costas. Que F. nada falou sobre o vídeo. Que a DECLARANTE acredita que F. enviou o referido vídeo com o intuito de intimida-la, alegando que as imagens retratavam uma pessoa carregando um saco contendo um corpo. Que ora apresenta o referido vídeo. Que está esgotada e bastante abalada com o comportamento de F., não suporta mais as constantes perturbações por parte dele e deseja requerer medidas protetivas de urgência. Que faz acompanhamento psicológico desde o início do relacionamento com F. e teve seu estado emocional extremamente abalado em decorrência da convivência com ele” Destarte, existem, no presente caso, elementos de materialidade e autoria, bem como enquadramento dos atos como violência de gênero praticada no âmbito doméstico familiar, requisitos para a concessão de medida protetiva de urgência. Além disso, deve-se averiguar a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, sendo que o primeiro consiste nos indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No caso em análise, constato, a partir da leitura das peças de informação, que a situação descrita é de violência doméstica, pois os fatos noticiados de forma coesa e verossímil pela requerente enquadram-se, ao menos em tese, nas hipóteses previstas no artigo 5o da Lei 11.340/2006. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Com efeito, a situação de perigo, ao lado da verossimilhança da situação de violência doméstica (artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06), são os requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas protetivas de urgência. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, constato a existência de elementos suficientes para o deferimento de medidas protetivas de urgência. (grifo nosso). Em 10-novembro-2024, Sra. M.L.P.P. compareceu à Delegacia de Polícia para noticiar o descumprimento de medida protetiva de urgência por parte do paciente. Na ocasião, a ofendida informou que teve relacionamento afetivo com o paciente, por cerca de 1 (um) ano, e tiveram uma filha, então com 3 (três) meses de vida. Relatou que o paciente foi diagnosticado com transtorno bipolar e faz uso de medicamentos controlados, porém, mesmo assim, ingere bebida alcóolica e outras drogas, o que o deixa bastante alterado. Além disso, disse que, em razão do ciúme excessivo do paciente, em maio-2024, pouco antes do nascimento da filha comum, rompeu o relacionamento com ele. O paciente nunca aceitou o término e, desde então, passou a perturbá-la, enviando, insistentemente, mensagens via WhatsApp. Em razão disso, registrou ocorrência anterior (Ocorrência Criminal n. 3.771/2024-DEAM) e foram deferidas medidas protetivas de urgências, por três meses, as quais deveriam vigorar até meados de janeiro-2025. Entretanto, na data em questão (10-novembro-2024), o paciente passou a lhe enviar mensagens (ID 67218272, p. 5). As mensagens enviadas pelo paciente, em descumprimento das medidas protetivas de urgência, foram nos seguintes termos (ID 67218272): Sei que errei e peço perdão e desculpa, pelo ocorrido e pela importunação. Você me conhece e sabe que jamais tentaria algo contra sua integridade física. Obrigado pelo apoio e carinho quando mais precisei. Não esqueci, saiba que poderá contar comigo, independente da situação. Mas eu preciso ficar bem para se for o caso está pronto para atender as necessidades da nossa “família”. E estarei. Temos uma filha juntos, então não irei deixar a birra e o alto ego comprometer esse contato tão especial de pai e filha, mãe pai e filha. Sei que posso ser preso por isso, mas serei preso por admitir determinados equívocos e afirmar que lugar de filho é com a mãe e o pai. Estou disposto a aceitar a pena. Mas precisava te pedir perdão, não justifica, mas eu estava muito confuso e jamais agressivo ou algo do tipo. Tu és mãe da minha filha, minha promogênita, a filhinha do papai. Você sabe que o que mais queria. Me envia uma foto da nossa filha. Por favor. Eu amo vocês. Cometi erros, erro te querer está perto de querer cuidar, mas também fui grosseiro antiquado e impaciente, mas sabia que serei o primeiro a prezar pela segurança e integridade física de vocês. Maria Luciana, me diz algo por favor, falo ao menos que me odeia. Mas ressalte também a minha coragem tentar falar contigo mesmo sob a possibilidade de ser preso. Se for caso, serei preso, admitindo que me equivoquei e que amo vocês. Então estarei feliz, pois não agi como covarde esperando a situação se resolver sozinha. Eu te amo e amo nossa filha Queria está perto, pegar no colo, ajudar a trocar fraldas, colocar para dormir... Em 28-novembro-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que, embora a Defesa tenha comprovado que o paciente possui problemas de saúde e que esta deve ser preservada, “os direitos fundamentais do acusado estão em tensão com os da vítima e no caso, estes devem prevalecer, haja vista que, conforme a decisão que decretou a prisão preventiva, a liberdade do acusado coloca em risco à vítima.” Salientou que o fato de o paciente ser dependente químico aumenta, substancialmente, o risco à integridade físico-psíquica da vítima. Além disso, a documentação acostada revela que o paciente não está em condições, por si só, de se tratar. Por fim, salientou que as questões afetas ao tratamento de saúde devem ser submetidas ao juízo competente pelos estabelecimentos penais. Confiram-se trechos pertinentes da decisão (ID 67218269): Não se desconhece que a i. defesa ID 218920226 apresentou documentos que comprovam que o acusado possui problemas de saúde e que esta deve ser preservada. Contudo, os direitos fundamentais do acusado estão em tensão com os da vítima e no caso, estes devem prevalecer, haja vista que, conforme a decisão que decretou a prisão preventiva, a liberdade do acusado coloca em risco à vítima. O acusado demonstra drogadição, condição que aumenta substancialmente o risco à integridade físico-psíquica da vítima. Conforme indicado pelo MP ID 219158361, "Deve-se priorizar a proteção integral da vítima de violência doméstica, princípio que norteia as decisões em casos dessa natureza". Merece atenção ao documento ID 218920236, o qual demonstra que o acusado não está em condições, por si somente, de se tratar. Segue trechos do laudo (grifos): "Paciente F.WG. [abreviação nossa], masculino, 39 anos, acompanha comigo na Clínica Apercepção, desde o dia 10/04/2024, tendo feito ao todo 6 consultas médicas, com diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar com Mania e Sintomas Psicóticos (CID-10: F31.2). Na época da primeira consulta, paciente descrevia episódio recente da mania, com as seguintes características: aumento de energia, loquacidade e taquilalia, taquipsiquísmo, delírio persecutório, alucinações auditivas, redução da necessidade de sono e aumento da energia voltada para atividades laborais. Nessa época, procurou atendimento psiquiátrico, onde lhe foram prescritos: Torval Cr 1000mg/dia + Risperidona 3mg/dia. No primeiro atendimento, paciente já estava fora do quadro manitiforme, apresentando - so consciente, orientado, eutímico, afeto modulado, sem taquipsiquismo, discurso linear, pensamento organizado, sem alterações sensoperceptivas. Entretanto, paciente tinha queixa de sonolência e rash cutânea, além de se queixar de ganho de peso; dessa forma, foi optado por manutenção de tratamento proposto e exames laboratoriais Como história pregressa, paciente tinha relatado, que por volta de 1 mês antes da consulta, tinha tomado 2 caixas de clonazepam, na tentativa de lhe acalmar e fazer dormir, o que culminou em internação médica em UTI. O paciente relatou também, que nos últimos 2 anos, tinha tido crises semelhantes as descritas acima, características de episódios de mania. Na última consulta comigo, realizada no dia 28/08/24, paciente estava em uso de Torval CR 500mg/dia, em processo de retirada, após introdução de Lítio, que a esta altura, estava na dose de: 1200mg/dia, Risperidona 3mg. Nessa consulta, paciente apresentava queixa de indisposição, continuava a se queixar de ganho de peso; queixa - va se de tremor, redução na coordenação motora, apresentando comportamento impulsivo com comida, porém negando euforia, grandeza e também não tinha alterações de sensopercepção, de consciência do eu e de juízo da realidade, Na época, negava oscilação de humor, ou algo sugestivo de tristeza ou anedonia, porém se queixava de irritabilidade, principalmente em ambiente de trabalho. Nessa consulta, foi optado por reduzir Risperidona para 2mg e iniciar Quetiapina, com dose inicial de 50mg. Durante o período de acompanhamento, paciente foi encaminhado ao Endocrinologista, Psicólogo e Nutricionista, para acompanhamento conjunto. É de se notar, que desde o início do tratamento, paciente trazia incômodo com sua piora na capacidade laboral e indisposição, além de aumento de peso, motivos que nos fizeram tentar mudar seu tratamento proposto e que, por vezes dificultava a adesão medicamentosa; fato que é comum de ocorrer no transtorno descrito e que era abordado na forma de psicoeducação, escuta ativa e orientações, durante os atendimentos. Após última consulta, paciente teve 2 consultas marcadas, porém faltou a ambas. Por fim, declaro que paciente necessita de acompanhamento médico contínuo, sem previsão de alta, visto que o Transtorno Bipolar, apesar de tratável, necessita de acompanhamento por tempo indeterminado". Ressalta-se, ainda, que a i. defesa, em sendo necessário, deve fazer o pedido de tratamento de saúde perante o juízo competente para as questões afetas àqueles que se encontram em estabelecimentos penais. (grifos do original). Pois bem. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). Na hipótese, observa-se devidamente preenchida a condição de admissibilidade do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista o descumprimento de medida protetiva de urgência. O “fumus comissi delicti” está evidenciando pela palavra da vítima, requerimento, deferimento e violação de medida protetiva, atestada pela mensagem de WhatsApp anexada. Não obstante, não se extrai das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Depreende-se das narrativas da vítima uma constante PERTURBAÇÃO por parte do paciente em relação a ela, bem como percebe-se que diante do transtorno bipolar e uso de drogas, apresenta comportamento descontrolado e ciumento. Ocorre que, as mensagens que violaram a vedação de contato continham PEDIDO DE DESCULPAS, e NÃO EVIDENCIAM que o paciente represente um RISCO ATUAL para a ex-companheira nem atestam a INSUFICIÊNCIA das medidas para PROTEGÊ-LA, de maneira que a PRISÃO PREVENTIVA do paciente pelas mensagens em questão fere os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da necessidade da prisão preventiva. Saliente-se que cumpre à DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA ADVERTIR o paciente de que as medidas protetivas de urgência VEDAM QUALQUER CONTATO com a vítima, de maneira que não deve reiterar o envio de mensagens de QUALQUER TEOR para vítima, sob o risco de nova prisão. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo das medidas protetivas de urgência já estabelecidas e da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura (ação penal de referência n. 0724443-05.2024.8.07.0020 e procedimento MPU n. processo eletrônico no 0721245-57.2024.8.07.0020), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator